Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE MENORES. INDENIZAÇAO. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima dispõe grande credibilidade, notadamente porque, quase sempre, o delito é praticado às escuras, sem a presença de nenhuma testemunha direta dos fatos. Nesse contexto, o depoimento, prestado perante autoridade policial e/ou judiciária, deve ser apreciado, pelo Magistrado, com grande simpatia e zelo, e, também, ponderado, com especial valor probatório, principalmente quando emitido em consonância com as demais provas constantes dos autos.
2 - No caso em análise, o relato da vítima permaneceu praticamente inalterado, durante todo o curso do processo. Ou seja, a maior parte daquilo que foi mencionado perante autoridade policial, restou ratificado perante autoridade judiciária. Tal situação implica em alto grau de segurança e confiabilidade no depoimento a ofendida, principalmente porque pronunciado de forma clara, coerente e racional, de modo adequado para auxiliar o Magistrado na exata compreensão da dinâmica dos fatos.
3 - A presença de crianças pequenas, durante o cometimento de qualquer tipo de delito ou infração penal, admite a aplicação da 1 circunstância judicial desfavorável, na 1a fase da dosimetria da pena, identificada, pelo art. 59, do CP, como “circunstancias do crime”. Isso porque, de acordo com o discernimento deste Magistrado, a conduta delituosa, praticada pelo agente, na frente de menores, extrapola (em muito) a gravidade normal esperada do tipo penal, pois apta a incentivar o surgimento de traumas psicológicos em pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Portanto, impossível reduzir a pena-base para o mínimo legal admitido, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo ser mantido, no caso concreto, o agravamento da reprimenda.
4 - O Juiz Criminal é obrigado, por força de Lei, a arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, ainda que se trate de dano exclusivamente moral (art. 387, IV, do CPP). Nesse sentido, não pode deixar de apreciar a matéria, embora possa, durante a fundamentação do decisum, justificar a impossibilidade de fazê-lo.
5 - O entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, pós julgamento do Recurso Especial no 1.643.051 – MS, pela sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que: “Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória” (Tema no 983/STJ
6 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.